Tribunal: TJMT
Processo: 0039788-56.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039788-56.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELITA DE LOURDES NOGUEIRA - CPF: 718.408.181-15 (AGRAVANTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ORDINÁRIA

–

OBRIGAÇÃO DE EFETUAR MATRÍCULA RECONHECIDA - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto à negativa de provimento do recurso de apelação cível interposto pela ora agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANGELITA DE LOURDES NOGUEIRA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
apelação cível
, preservando intacta a sentença
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que a requerida matricule a autora na disciplina pretendida, contudo, o magistrado não reconheceu a ocorrência de dano passível de indenização.

Em síntese, reeditando os termos das razões da apelação cível,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

A contraminuta, apesar de apresentada formalmente no ID no 57128481, nada diz a respeito destes autos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ANGELITA DE LOURDES NOGUEIRA
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que
negou provimento

ao recurso de apelação cível
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, para manter intacta a sentença
que reconheceu a obrigação da requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL quanto à efetivação da matrícula da aluna nas disciplinas almejadas, contudo, entendeu pela não ocorrência de dano extrapatrimonial passível de indenização.

Pois bem
.

Ao analisar a apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANGELITA DE LOURDES NOGUEIRA
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela,
ajui
zada em face de
UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – IUNI EDUCACIONAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que a requerida matricule a autora na disciplina de “Prática Clínica em Estética Facial” do curso de Estética disponibilizado pela referida instituição de ensino.

E ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00, na forma do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

Sustenta a autora/recorrente, em síntese, o desacerto da sentença, pois, em que pese a magistrada
a quo
tenha reconhecido a falha na prestação de serviços por parte da reclamada, entendeu ausente a ocorrência de dano morais passíveis de indenização.

Alega que fez 06 semestres do curso de Estética e retornou à instituição de ensino em meados de 2016 para cursar 02 disciplinas, as quais estavam pendentes de aprovação.

Relata que tentou fazer a matrícula apenas nas 02 matérias, contudo, a instituição de ensino condicionou a matrícula ao pagamento da grade cheia durante o período de tramitação do processo, ressaltando que eventual valor pago a maior seria compensado nas próximas mensalidades.

Aduz que frequentava as aulas contando com a boa vontade dos professores que já a conheciam e não impediam seu acesso à sala de aula, pois a requerida recusava-se a efetivar sua matrícula nas disciplinas em aberto como forma de coagi-la a pagar as mensalidades cheias.

Assegura que suportou transtornos e constrangimentos, inclusive porque seu nome não constava da lista de alunos, assim, havia o receio também de suas notas não serem lançadas, razão pela qual insiste na condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, indicando o valor de 15 (quinze) salários mínimos como suficiente para promover a indenização pretendida.

Ao fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID no 48153022.

É o relatório.

Decido.

Descontente com os termos da sentença no ponto em que não reconheceu a ocorrência do dano moral, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cabível o julgamento monocrático deste recurso, diante da firme jurisprudência desta Corte e do STJ a respeito do tema em discussão.

No caso dos autos, não restam dúvidas de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos do
caput
do art. 2o, bem como do §2o do art. 3o do referido diploma consumerista.

Como é cediço, a responsabilidade civil no direito brasileiro tem suas bases nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
verbis
:

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No entanto, não obstante a autora sustente que a conduta da requerida ao negar-lhe a matrícula nas disciplinas que pretendia cursar tenha causado danos morais passíveis de indenização, razão não lhe assiste.

Isso porque, dos autos ressai que, embora tenha havido a exigência pela UNIC do pagamento da grade cheia quando a autora pretendia matricular-se apenas em 02 (duas) disciplinas, nada há nos autos acerca de que tenha a autora, de fato, efetivamente pago os valores da forma como inicialmente exigidos pela instituição de ensino.

Do mesmo modo, inexiste demonstração de que a aluna/recorrente tenha sido impedida de frequentar as aulas do curso de Estética enquanto pendente a análise do seu pedido de matrícula nas disciplinas que almejava.

Por outro lado, não se vê dos autos demonstração de prejuízo pedagógico, pois, em que pese não tivesse efetivado sua matrícula, a recorrente frequentava as aulas normalmente, tendo, inclusive, realizado as avaliações bimestrais, conforme por ela própria relatado.

Assim, acertada a sentença que não reconheceu a existência de dano moral passível de indenização, pois, não obstante tenha suportado aborrecimentos em decorrência dos fatos narrados nos autos, não se verifica a ocorrência de danos extrapatrimoniais a ensejar reparação pretendida.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - RÉ QUE REALIZOU A BAIXA DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015). A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.
(N.U 1005763-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO
- PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA– PREPARO EFETUADO - APRECIAÇÃO DO PEDIDO – VIABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a recusa no do recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial,
não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal. Contudo, se o advogado realiza o preparo em dobro e apresenta as guias de pagamento no ato de interposição do Recurso, é viável a apreciação do pedido. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna a atuação do profissional.
(N.U 1009220-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - COAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO MANTIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada se demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil, o que, no caso, não se verifica. Comprovado nos autos a compra e venda, o pagamento do preço, a posse exercida deste a aquisição do bem pelo autor e que o demandado assumiu expressamente a obrigação de passar a escritura pública, a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória é medida que se impõe
.

Indenização por danos morais. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte.

(N.U 0024439-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020) g.n.

Desta feita, ausente o pressuposto do dano exigido pelo artigo 927 do Código Civil, não há que se falar em responsabilização civil e consequente obrigação de indenizar.

Com essas considerações,
nego
provimento monocrático
ao presente recurso,

nos termos do artigo 932, IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

P. I. C.

Cuiabá, 14 de julho de 2020.-

a)

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Na hipótese, ao interpor o presente agravo interno, a agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
ataca especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Deveras, a agravante apenas insiste na tese de que ao não efetivar sua matrícula nas disciplinas almejadas, a requerida teria lhe provocado danos morais, passíveis de indenização pecuniária.

No entanto, tal questão já fora suficientemente analisada no recurso de apelação, conforme se verifica da transcrição em linhas anteriores, do recurso ora combatido.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Como já dito, no caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020